Tribunal: TJES
Processo: 5031572-46.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5031572-46.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A
RECORRIDO: ELIOMAR GROBERIO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5031572-46.2022.8.08.0024

RECTE.:
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

RECDO.:
ELIOMAR GROBERIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
MANUTENÇÃO INDEVIDA DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ADEQUADO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

Tese da parte autora

O
requerente alega
, em síntese, que é fiador de um contrato de locação junto à requerida, e que teve seu nome negativado junto aos cadastros de proteção ao crédito por inadimplência do devedor principal. Todavia, mesmo após a quitação do débito e retirada do nome do devedor principal do SPC/SERASA, teve seu nome indevidamente mantido nos órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual vem a juízo requerer a imediata exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes, bem como o pagamento de indenização a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 4688314, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 4688309), requer a reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, diante da ausência de responsabilidade da ré e inexistência de ato ilícito. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de compensação pelos danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID 4688306
), dispôs que:
“
POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5031572-46.2022.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
a)

DETERMINO
que sejam oficiados o SERASA e SPC para que suspendam, imediatamente, a inscrição do nome da
Requerente
: ELIOMAR GROBERIO (CPF 001.694.027-03) de seus cadastros, no que se refere aos registros feitos pela
Requerida
: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S.A., razão pela qual RATIFICO a Decisão do evento ID 18605234 para manter seus efeitos.
b) CONDENO
a
Requerida:
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S.A. a indenizar a
Requerente
: ELIOMAR GROBERIO a título de danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
do julgado.

Analisando detidamente os autos, reconheço que a inscrição do nome da parte autora nos órgão de proteção ao crédito (ID. 4168672) foi devida, inicialmente, diante do atraso no pagamento de parcelas referentes à locação de imóvel junto à requerida, contrato em que funciona como fiador. Todavia, consta nos autos o pagamento do débito então existente no mês de junho (ID. 4688255 e ID. 4688256), enquanto a negativação de seu nome foi mantida, comprovadamente, até o mês de outubro (ID. 4688264).

Isto posto, entendo que a manutenção da negativação, após o pagamento da dívida, foi indevida, eis que restou comprovado nos autos que houve o pagamento do valor devido no dia 06/06/2022 (ID. 4688255 e ID. 4688256), a retirada do nome do devedor principal dos cadastros de proteção ao crédito, conforme consulta feita em 14/09/2022 (ID. 4688254) e, mesmo após quatro meses do pagamento, a inscrição do autor não havia sido baixada pela empresa recorrente, o que se prova através do extrato ao ID. 4168855, datado de 10/10/2022.

Assim, resta clara a falha do serviço prestado pela recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. O pagamento em atraso foi devidamente efetuado, a restrição no CNPJ do devedor principal foi levantada, e mesmo assim, meses após o pagamento, o recorrido não teve seu CPF retirado do cadastro de proteção ao crédito.

O fato da recorrente ter pleitado, em tempo hábil, a exclusão do nome do recorrido junto ao CDL (entidade responsável pela exclusão/inclusão dos dados junto ao SPC) não exclui a sua responsabilidade, haja vista que a exclusão não ocorre de forma automática.

Uma vez não tendo sido retirado o nome do recorrido dos cadastros de inadimplentes em tempo hábil, deveria a recorrente uma vez mais diligenciar o cumprimento do solicitado junto ao CDL, não podendo, também, transferir a referida obrigação ao recorrido (não há lógica alguma nisso, eis que não fora o mesmo quem dera a ordem de inclusão, o que por óbvio passaria por procedimento interno visando apurar a veracidade do pedido de levantamento da restrição).

Nesta oportunidade, importa dizer que a recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

Diante do exposto, entendo que a situação se amolda ao conceito de dano moral, vez que a postura do recorrente foi capaz de ofender a honra subjetiva da recorrida, razão pela qual se reconhece lesão moral e dever de indenizar.

Saliento que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência nacional pacífica, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)